Tribunal: TJDFT
Processo: 0716221-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO No 9.847/2019. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MILITAR DA RESERVA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 30 do Decreto no 9.847/2019, dispõe sobre os requisitos para manutenção do porte de arma de fogo aos integrantes das Forças Armadas, transferidos para reserva remunerada ou aposentados.
2. Em que pese o agravante demonstrar que serviu ao Exército Brasileiro, não restou demonstrado sua transferência para reserva remunerada ou sua aposentadoria pelas Forças Armadas.
3. As prerrogativas mencionadas no art. 30 do Decreto no 9.847/2019 não se aplicam aos oficial da reserva não remunerada.
4. Não há que se falar em aplicação retroativa do Decreto no 9.847/2019, uma vez que não restou comprovado o preenchimento dos requisitos dispostos na legislação em referência.
5. Recurso conhecido e desprovido.